Tribunal: STF
Processo: HC 224996
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Roberto Pereira contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 169.137/TO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 74 anos, 10 meses, 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito disposto nos a artigos 121, §2º, incisos I, III e IV por quatro vezes na forma do artigo 69, caput do CP, na pena do artigo 125, por duas vezes na forma do artigo 70, caput, primeira parte do CP, artigo 288, parágrafo único do CP, tudo na forma do artigo 69, caput.



    Aduz o impetrante a existência de constrangimento ilegal, ante a negativa das instâncias ordinárias ao pedido de justificação criminal, considerada a retratação das testemunhas cujos depoimentos teriam embasado a condenação, o que entende como prova nova.



    Requer a concessão de liminar a fim de determinar a suspensão dos efeitos da aplicação da pena nos autos da Execução Penal N° 5000116- 55.2022.8.27.2706 até o julgamento de mérito do presente habeas corpus.



    No mérito, concedida a ordem “para admitir a produção antecipada da prova via justificação criminal com o fim de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal”.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOORDINÁRIOEMHABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOQUALIFICADO,ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO EASSOCIAÇÃOCRIMINOSA. CONDENAÇÃOTRANSITADA EM JULGADO.INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃOANTECIPADA DE PROVAVIA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DEPOIMENTOS PRESTADOSNO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIADEPROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, A justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o objetivo de subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se busca anular. Precedentes(RHC n.101.478/RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 9/4/2019).



    2. Na hipótese, observa-se que as pessoas indicadas pela defesa para serem reinquiridas foram, quase em sua totalidade, arroladas pelo Ministério Público e ouvidas na 1ª e 2ª etapas do rito bifásico do Tribunal do Júri, quando também foi oportunizada à defesa técnica suas indagações a elas, de modo que o pedido de reinquirição não se amolda ao conceito de prova nova, exigido para o conhecimento da revisão criminal, conforme o art. 621,inciso III, do Código de Processo Penal. Além disso, aquelas que não foram ouvidas foram dispensadas sem qualquer insurgência da defesa. 



    3. Por fim, conforme foi consignado pelo Tribunal de origem, adefesa não demonstrou a necessidade e viabilidade da produção da prova requestada na origem, notadamente porque não se constatou,indene de dúvidas, que o Conselho de Sentença baseou-se,especificamente, nas declarações das sobreditas testemunhas para lastrear o édito condenatório, haja vista que outras, além das citadas, foram arroladas pela defesa e pela acusação, motivo pelo qual as provas pretendidas pela defesa não se caracterizam como novas, tampouco revelam aptidão, ainda que potencial, para reverter o julgamento proferido Tribunal do Júri e confirmado pelas instâncias superiores. Assim, decidir de forma diversa da Corte de origem demandaria profunda dilação probatória,providência sabidamente inviável na via eleita. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Doc. 10)



    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, quanto à manutenção da condenação do paciente em sede de revisão criminal, as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, entenderam desnecessário o procedimento de justificação criminal, por entender que a alteração da versão de algumas testemunhas após o trânsito em julgado da sentença condenatória não configurou prova nova apta a desconstituir a condenação.



    O eminente Relator no STJ fez consignar no voto condutor do acórdão 



    “Por fim, conforme foi consignado pelo Tribunal de origem, adefesa não demonstrou a necessidade e viabilidade da produção da prova requestada na origem, notadamente porque não se constatou, indene de dúvidas, que o Conselho de Sentença baseou-se, especificamente, nas declarações das sobreditas testemunhas para lastrear o édito condenatório, haja vista que outras, além das citadas, foram arroladas pela defesa e pela acusação, motivo pelo qual as provas pretendidas pela defesa não se caracterizam como novas, tampouco revelam aptidão, ainda que potencial, para reverter o julgamento proferido Tribunal do Júri e confirmado pelas instâncias superiores."



    A decisão impugnada, portanto, está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal (que, no caso, sequer foi referida naquela oportunidade) uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas” (HC 76.664, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 11/9/1998).



    Por fim, para se chegar a conclusão que implique o deferimento do pedido de justificação criminal, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente